Tribunal: STJ
Processo: 1000271-31.2022.8.26.0548
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945221 - SP (2025/0188176-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: U C C DE T M
ADVOGADOS
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
PEDRO BASTOS DA CUNHA - SP318107
AGRAVADO
: S M A DA S
ADVOGADO
: ANTÔNIO DE OLIVEIRA LIMA NETO - SP087941
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE EM PLANO COLETIVO POR ADESÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
III,
ART. 932,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
17/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52497304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/11/2025 18:15:27
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 8b206eae-1f18-4185-a41e-f4a584b138b9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945221 - SP (2025/0188176-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: U C C DE T M
ADVOGADOS
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
PEDRO BASTOS DA CUNHA - SP318107
AGRAVADO
: S M A DA S
ADVOGADO
: ANTÔNIO DE OLIVEIRA LIMA NETO - SP087941
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE EM PLANO COLETIVO POR ADESÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.
III,
ART. 932,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela parte ré contra decisão singular da
lavra do Ministro Presidente do STJ, na qual o agravo em recurso especial não foi
conhecido em virtude da incidência da
haja vista a ausência de
Súmula 182/STJ,
impugnação ao fundamento de que a análise da controvérsia demandaria reexame de
matéria fático-probatória, o que atrai o óbice da
(fls. 330-331).
Súmula 7/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que, tanto no recurso especial quanto no agravo em recurso especial, impugnou todos os
fundamentos da decisão recorrida, demonstrando a inaplicabilidade da
ao
Súmula 7/STJ
caso concreto. Sustenta que a controvérsia demanda apenas revaloração de provas, e
não reexame, o que afastaria o óbice sumular. Argumenta, ainda, que a decisão
agravada não considerou adequadamente o entendimento jurisprudencial desta Corte
sobre a matéria (fls. 334-336).
Documento eletrônico VDA52069580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:19
Código de Controle do Documento: cb91a3e5-673e-4701-b316-524590556482

Impugnação ao agravo interno às fls. 342-345, na qual a parte agravada alega
que a decisão agravada deve ser mantida, pois a agravante deixou de impugnar
especificamente a aplicação da
inovando em suas razões ao alegar que a
Súmula 7/STJ,
controvérsia demandaria apenas revaloração de provas.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Nas razões do seu recurso especial a parte ré pretendeu a reforma do acórdão
recorrido para afastar a obrigação de manter a parte autora no plano de saúde coletivo
por adesão, sob o argumento de que a controvérsia não demandaria reexame de provas
e de que a decisão violaria os arts. 4o e 10 da
e o
do Código
Lei 9.961/2000
art. 1.595
Civil.
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que, em caso de morte do
titular, o direito de permanência no plano de saúde coletivo estaria assegurado aos
dependentes, nos termos do
§ 3o, da
e que a operadora não
art. 30,
Lei 9.656/98,
poderia impor a migração para plano individual com novas carências, devendo ser
mantidas as condições originalmente pactuadas (fls. 264-271), desde que a autora
assumisse as obrigações contratuais. Ficou constatado, conforme sentença anterior, que
a autora era dependente do seu ex-cônjuge (fls. 24-25 e 202)
O recurso especial da operadora de saúde afirma que descabe a manutenção
de beneficiário no plano, se não há condição de elegibilidade, o que seria o caso em
exame, pois a autora estaria separada do cônjuge no momento do falecimento.
De início, destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial consignou
a ausência de prequestionamento quanto à matéria tratada no
do Código Civil,
art. 1.595
atraindo o óbice da
bem como a ausência de demonstração de
Súmula 282/STF,
vulneração aos arts. 4o e 10 da
Concluiu pela necessidade de reexame
Lei 9.961/2000.
de matéria fático-probatória, o que atrairia o óbice da
(fls. 307-309).
Súmula 7/STJ
Nas razões do seu agravo em recurso especial, a parte agravante afirmou
genericamente que a controvérsia não demandaria reexame de provas, mas apenas
revaloração, e que a matéria estaria prequestionada de forma implícita.
O agravo não foi conhecido pela Presidência deste Tribunal em razão de
entender que o recurso especial foi inadmitido pela incidência da
em
Súmula 282/STF,
analogia, e pela
esta não impugnada especificamente.
Súmula 7/STJ,
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não admitiu
o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento do óbice apontado.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
Documento eletrônico VDA52069580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:19
Código de Controle do Documento: cb91a3e5-673e-4701-b316-524590556482

sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775
Súmula 182/STJ
/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a decisão
agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp 1.157.501/SP,
Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 20.8.2019, DJe 22.8.2019).
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, de fato, não cabe, em recurso especial,
reexaminar matéria fático-probatória (
. Alterar a conclusão a que chegou o
Súmula 7/STJ)
Tribunal de origem, no que se refere à situação fática a respeito da elegibilidade como
beneficiária e dependência da parte autora no plano de saúde, demandaria,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do
disposto na Súmula 7/STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52069580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:19
Código de Controle do Documento: cb91a3e5-673e-4701-b316-524590556482

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.945.221 / SP
Número Registro: 2025/0188176-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002713120228260548
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : U C C DE T M
ADVOGADOS : RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
PEDRO BASTOS DA CUNHA - SP318107
AGRAVADO
: S M A DA S
ADVOGADO
: ANTÔNIO DE OLIVEIRA LIMA NETO - SP087941
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : U C C DE T M
ADVOGADOS : RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
PEDRO BASTOS DA CUNHA - SP318107
AGRAVADO
: S M A DA S
ADVOGADO
: ANTÔNIO DE OLIVEIRA LIMA NETO - SP087941
Documento eletrônico VDA52420903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:05:02
Código de Controle do Documento: c2023326-635a-48b2-966c-264557323eb6

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:05:02
Código de Controle do Documento: c2023326-635a-48b2-966c-264557323eb6